Tribunal: TJSP
Processo: 1062941-02.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de revisão de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bem - Não demonstrada a prestação desse serviço (art. 373, II, do NCPC) - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de revisão de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bem - Não demonstrada a prestação desse serviço (art. 373, II, do NCPC) - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora do mesmo grupo econômico da ré, retirando da parte autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.